Tribunal: TJSP
Processo: 1002226-83.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - PACTO ACESSÓRIO - MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - ART. 5o, II.4, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 E ENUNCIADO 5 DO GRUPO ESPECIAL DO DIREITO PRIVADO - RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO